Tribunal: TJSP
Processo: 2002210-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando a suspensão do desconto de valores do benefício previdenciário da agravada e que o réu se abstenha de negativar o nome da autora - Tutela concedida em face da plausibilidade do direito alegado e diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Multa que deve possuir o caráter coercitivo necessário para obrigar o

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento da medida visando a suspensão do desconto de valores do benefício previdenciário da agravada e que o réu se abstenha de negativar o nome da autora - Tutela concedida em face da plausibilidade do direito alegado e diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar – Multa que deve possuir o caráter coercitivo necessário para obrigar o cumprimento da obrigação – Hipótese em que a multa fixada traz um valor razoável - Decisão mantida - Recurso não provido.*